Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Processo : 0715798-58.2018.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença proferida em ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores, proposta por Mauro Ponce Piauí e Neida Pinto Moreira Ponce em face de Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. O apelante requereu a gratuidade de justiça por se encontrar em situação de recuperação judicial. Intimado a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (id. 29407250), nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, ambos do CPC, limitou-se a juntar extratos de conta bancária referentes aos meses de fevereiro, março, abril, junho, julho e agosto de 2021 (id. 29849114 ao 29849119), sem contudo apresentar o balanço patrimonial atualizado da empresa, livros contábeis ou outro documento hábil a comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica. A propósito, os extratos colacionados aos autos evidenciam que o apelante movimenta mensalmente quantias elevadas, tornando pouco crível a alegação de que não ostenta condições de arcar com as custas processuais. Desta forma, tenho que os documentos não são suficientes para demonstrar o direito à gratuidade de justiça pleiteada, vez que não comprovam a hipossuficiência alegada. Neste sentido, precedentes julgados neste eg. Tribunal de Justiça: [...] II - Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera declaração não é suficiente para corroborar o alegado estado de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação de existência de dificuldade financeira. Precedentes. III - O documento juntado aos autos pelos agravantes, um mero resumo de ocorrências, não tem, a exemplo do que ocorre com o balanço patrimonial, balancete ou extrato de imposto de renda, dentre outros documentos contábeis, aptidão para comprovar a situação financeira de pessoa jurídica. Assim sendo, não se revela razoável sua afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. IV - Negou-se provimento ao recurso. (APC 0708875-19.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 05/09/2018, DJe 13/09/2018. Negritado) [...] 1. É possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, conforme Súmula 481 do STJ. 2. O benefício da Justiça Gratuita deve ser negado quando a documentação apresentada não permite uma análise da atual situação financeira da empresa, a fim de se verificar o impacto dos referidos débitos em seu faturamento, haja vista que não há informações acerca da movimentação da empresa, dos livros contábeis, balanço patrimonial atualizado ou outro documento hábil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0707530-18.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Catarino, 8a Turma Cível, julgado em 01/08/2018, DJe 06/08/2018. Negritado) Por fim, o processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Nessa direção, orienta o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0745957-16.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 27/1/2021, DJe 8/2/2021. Negritado) Ante o exposto, não demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Determino ao apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator